Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA. PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. É incabível a redução dos alimentos quando não estiver evidenciada a alteração superveniente das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante.
3. Conquanto o Autor tenha fundamentado o pleito revisional no superveniente desemprego, a situação fática que ensejaria a modificação da obrigação alimentar foi superada pelo novo vínculo empregatício por ele demonstrado, com ganhos similares ao alegado quando houve a estipulação da verba alimentar. Além desse aspecto, não houve prova de que os dispêndios enfrentados pelo Alimentante diferem dos existentes quando houve a fixação original dessa verba.
4. Apelação conhecida e não provida.